Tribunal: STF
Processo: ARE 1357012
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. 



    Pretendida absolvição dos réus por insuficiência de provas, com pleitos subsidiários pela fixação das penas iniciais no piso, e elisão quanto ao reconhecimento dos antecedentes e da reincidência, abrandamento do regime inicial, inclusive por detração processual, e substituição da pena corporal, especificamente para o corréu Augusto. Impertinência. 



    1- Inviabilidade da absolvição. Mérito. Provas. Materialidade. Apoio em provas incontroversas. Auto de exibição e apreensão da “res furtiva”. Laudo pericial relativa ao arrombamento. Autoria certa. Prova testemunhal, confirmando que os réus, detidos pouco depois da “notitia criminis”, a seiscentos metros do local do fato, foram surpreendidos na posse dos itens subtraídos. Confissão extrajudicial de ambos. Revelia decretada na fase judicial. Não comprometimento quanto à confirmação de autoria. Idoneidade do testemunho policial. Art. 202 do CPP. Concurso de agentes comprovado pelas provas orais. Condenação mantida. 



    2- Dimensionamento punitivo ora mantido. (i) Pena-base. Elevação. Pluralidade de qualificadoras como fator hábil a justificar o incremento punitivo, eis que se tratam, na terminologia legal, de circunstâncias que qualificam o crime. Inviabilidade quanto ao emprego de qualificadora como agravante genérica. Primado da individualização das penas. (ii) Réu Augusto. Maus antecedentes. Reincidência. Comprovação por meio de folha de antecedentes. Possibilidade. Base documental idônea. Isonomia. Demonstrada, ainda, na peça documental, que a recente condenação foi extinta pelo cumprimento em 29/05/2016. Inegáveis a confirmação da decisão em seu aspecto condenatório e a data que legalmente define a agravante do art. 61, I, do CP. (iii) Regime fechado. Pertinência. Critério subjetivo. Periculosidade observada pela gravidade concreta e pelo elevado valor da “res furtiva”, ainda que recuperada. Proclividade à prática de crimes patrimoniais. Reincidência. (iv) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritivas de direitos, socialmente não recomendáveis. (v) Detração “processual” incabível neste caso. Liberdade provisória concedida no piso. Irrelevância do lapso temporal da prisão cautelar na estipulação do regime inicial. Penas mantidas. 



    Negado provimento.”



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que, “tendo o Tribunal mantido a fixação de regime mais gravoso independentemente do montante de pena remanescente e imposta, bem como com fulcro principal na reincidência, houve omissão quanto à aplicação do artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal para fins de fixação de regime inicial de cumprimento de pena”. 



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux. 



    4. No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, vejam-se os AREs 1.322.616 e 1.142.524-AgR, ambos da relatoria do Min. Luiz Fux, o ARE 1.228.794-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e o ARE 1.235.750-AgR-EDv, de minha relatoria.



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 10 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator